Tribunal: TJDFT
Processo: 0727584-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. AVÓ. TUTELA DE URGÊNCIA. MELHOR INTERESSE DAS CRIANÇAS. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. RELATÓRIO PSICOSSOCIAL.
I - A regulamentação de visitas deve atender ao melhor interesse dos menores, e a agravante-autora, avó materna, está afastada dos netos há mais de dois anos, além do que possui relação conflituosa com a genitora das crianças, que é sua filha. Necessário aguardar a realização do estudo psicossocial já determinado pela MM. Juíza para adequado esclarecimento dos fatos que envolvem a lide.
II – Ausente motivo excepcional ou grave, demonstrado nos autos, a amparar o pedido da agravante-autora de preferência na realização do relatório pelo Serviço de Psicossocial, que observa a ordem de remessa e chegada dos processos àquele setor.
III - Agravo de instrumento desprovido.